Tribunal: TJMT
Processo: 1016338-74.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016338-74.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENI ALVES NUNES - CPF: 103.219.341-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EXERCERAM O JUIZO DE RETRATACAO POSITIVA

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.002 STF. DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VERBA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

São devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta representa a parte recorrida, em caso de ser improvido o recurso inominado interposto pelo ente público. (Tema 1.002 do STF).

O valor da verba sucumbencial deve ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016338-74.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Recorrida(s):

Geni Alves Nunes

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de JUÍZO DE RETRATAÇÃO de acórdão proferido pela Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Município.

Após o julgamento do recurso, a parte autora interpôs Recurso Extraordinário, visando à condenação do Município ao pagamento das verbas honorárias.

O Presidente da Turma Recursal, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC, determinou o retorno dos autos a este Relator, tendo em vista que, em tese, há desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no julgamento do mérito do recurso
L
eading Case
RE 1.140.005 RG/RJ, TEMA 1.002.

Em sessão virtual realizada nos dias de 16/06/2023 a 23/06/2023, o Tribunal Pleno do excelso Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do
Tema 1.002
(
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
) com repercussão geral.

O recurso
L
eading Case
RE 1.140.005 RG/RJ, TEMA 1.002, restou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6.
Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)
(g.n.)

No caso
sub judice
, cinge-se a controvérsia no cabimento ou não de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

In casu
, a Defensoria Pública ajuizou AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, em assistência a GENI ALVES NUNES
, visando à condenação dos entes públicos, na obrigação de fazer, consubstanciada na disponibilização do medicamento TEPEV 500 MG de uso contínuo, na quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento da autora.

A sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE

A RECLAMAÇÃO
, e, por conseguinte:

1)
CONDENO
os requeridos
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
a cumprirem a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à assistência à saúde da parte autora (paciente), providenciando-se o fornecimento gratuitamente a parte autora do medicamento objeto da lide, conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor dos medicamentos;

2)
CONFIRMO
a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida.

Quanto às custas e despesas processuais, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Assim, deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais.

Deixo, ainda, de condenar ao pagamento dos honorários advocatícios”.

Como já mencionado anteriormente, o Município interpôs recurso inominado, sendo negado provimento ao recurso em sessão de julgamento realizada em 22/09/2023. Não houve condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Dispõe o artigo 55, da Lei n. 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida pelo recorrente vencido, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento
do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Desta forma, diante do entendimento firmado pelo STF (TEMA 1.002), deve ser acolhida a pretensão da Defensoria Pública, que visa à condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, verba que deverá ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento do órgão.

Eis julgados recentes em conformidade com a tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do TEMA 1.002 de repercussão geral:

APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA VAGA EM CRECHE - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ -
TEMA

1002
DO STF – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (
Tema

1002
) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Mostra-se necessário observar os requisitos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Juízo de
retratação
exercido para readequar o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

(N.U 0010957-13.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO - JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
- ART. 1.030, II, DO CPC - REPERCUSSÃO GERAL -
TEMA
1.002 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

1. Conforme o julgamento do RE no 1.140.005/RJ (
Tema

1002
/STF), é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP.

2. Juízo de
retratação
positivo. Sentença mantida.

(N.U 1018102-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

REMESSA NECESSÁRIA - JUÍZO DE CONFORMIDADE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA VAGA EM CRECHE - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ -
TEMA

1002
DO STF – QUANTUM AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO E BAIXO VALOR DA AÇÃO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o DO CPC) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (
Tema

1002
) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou que o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrado de forma equitativa, nos termo do art. 85, §8o do Código de Processo Civil, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que, sopesando tais critérios, o valor arbitrado deve ser adequado e condizente com o trabalho despendido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Juízo de
retratação
exercido para readequar o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

(N.U 0000717-90.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 07/11/2023)

Ante o exposto
, considerando a tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no TEMA 1.002 de repercussão geral, EXERÇO o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, e diante do improvimento do recurso interposto pelo Município, o condeno ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cujo valor deve ser destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024